Tribunal: STF
Processo: Rcl 76968
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. 



TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Unique Pet Centro de Estética e Saúde Animal Ltda., em 14.2.2025, contra decisão do juízo da Quadragésima Quarta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG na Reclamação Trabalhista n. 0010439-63.2024.5.03.0182 que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    O caso



    2. Em 30.1.2025, o juízo da Quadragésima Quarta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista n. 0010439-63.2024.5.03.0182 ajuizada por Gracilene Damião Candido contra Unique Pet Centro de Estética e Saúde Animal Ltda. para declarar a existência de vínculo de trabalho entre as partes:



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  A parte reclamante pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício pelo período de 01/09/2021 a 17/04/2024, na função de banhista e tosadora de animais, consignando que sua jornada de trabalho era das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 13h, aos sábados. A parte reclamada, em defesa, aduziu a inexistência de uma relação empregatícia, narrando que a parte autora, na condição de freelancer, laborava de maneira autônoma, em horários de sua escolha, sem subordinação, executando serviços específicos de banho e tosa de animais, para os quais não havia exigência de frequência regular ou necessidade de cumprimento de jornadas fixas de trabalho, ressaltando que, durante o período em que pretende o reconhecimento do vínculo empregatício, a parte reclamante recebeu auxílio emergencial do Governo Federal, benefício destinado àqueles que não possuem vínculo formal de trabalho.  A parte reclamada, ao reconhecer o trabalho prestado, atraiu para si o ônus de demonstrar que a relação jurídica mantida entre as partes se efetivou na forma preconizada na peça defensiva (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC). Para a configuração de uma relação empregatícia é necessária a conjugação dos elementos fático-jurídicos. A subordinação, a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a prestação de serviços por pessoa física são os elementos aptos a configurar a relação de emprego. Em que pese a alteridade ser caracterizada como um dos elementos do vínculo empregatício por parte da doutrina, em verdade, configura-se como efeito da relação de natureza subordinada e não requisito dela. A separação entre o trabalhador autônomo e o empregado reside na diferença que existe na forma como o labor é prestado e na inserção da pessoa no contexto empresarial. Já em relação ao trabalhador com vínculo empregatício e o eventual, a linha divisória é tênue, tendo em vista que o eventual é um trabalhador subordinado. (...) No caso dos autos, deve-se observar se no modo de execução das atividades houve ou não subordinação a fim de caracterizar a inequívoca natureza jurídica da prestação de serviço. Para tanto, cabe analisar a prova oral produzida, em conjunto com a prova documental carreada aos autos.



    (...) O acervo probatório dos autos revela que a parte reclamada utilizava habitualmente dos serviços da parte reclamante, havendo a prestação de trabalho de forma contínua, desempenhando suas funções de forma subordinada e não autônoma, estando configurados os traços identificadores de uma relação de emprego. O princípio da primazia da realidade impõe o reconhecimento do vínculo empregatício, pois a parte autora integrava-se à dinâmica operacional da parte reclamada” (fls. 8-9, e-doc. 10).



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que essa decisão transitou em julgado em 26.2.2025.



    3. Em 10.3.2025, determinei fosse a reclamante intimada a fim de emendar a inicial e promover a juntada de cópia do ato reclamado e outros elementos necessários à identificação da controvérsia, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da petição inicial (e-doc. 6) o que se deu em 11.3.2025 (e-doc. 7).



    4. A reclamante ajuíza a presente reclamação e explica que “a Requerente e a Reclamante firmaram um contrato verbal de prestação de serviços autônomos, no qual a reclamante possuía plena autonomia para a execução de suas atividades. Entretanto, o juízo trabalhista desconsiderou essa realidade e reconheceu indevidamente o vínculo empregatício” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega: “O Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiteradamente validado a prevalência da realidade sobre a formalização escrita, de modo que a ausência de um contrato assinado não implica, por si só, a conversão automática da relação para o regime celetista. As decisões do STF na ADPF 324 e no Tema 725 reforçam a legitimidade das relações de trabalho baseadas na prestação de serviços autônomos, desde que não haja fraude ou desvirtuação da terceirização. 4.6. Entretanto, a decisão proferida pelo Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte desconsiderou esse entendimento e reconheceu vínculo empregatício, ainda que os elementos fáticos demonstrassem a inexistência de subordinação e a autonomia da reclamante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, evitando prejuízos irreparáveis à empresa, ora requerente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pede seja “reforma[da] a decisão proferida pelo Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, determinando a observância obrigatória dos precedentes do STF firmados na ADPF 324 e no Tema 725” (fl. 2, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    7. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Conforme relatado, em 26.2.2025, a decisão reclamada transitou em julgado.



    Reconhecido o trânsito em julgado por decisão judicial é incabível a reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado.



    8. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    9. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1313 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora